Tribunal: TJSP
Processo: 2228051-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM O EFEITO SUSPENSIVO. OFERECIDO SEGURO GARANTIA PELA EMBARGANTE/EXECUTADA. Demonstração dos requisitos da tutela provisória. Aplicabilidade do entendimento do artigo 919, §1o, do CPC às execuções fiscais, justamente por faltar norma específica quanto ao assunto na LEF. Possibilidade de suspensão da execução. Prestação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM O EFEITO SUSPENSIVO. OFERECIDO SEGURO GARANTIA PELA EMBARGANTE/EXECUTADA. Demonstração dos requisitos da tutela provisória. Aplicabilidade do entendimento do artigo 919, §1o, do CPC às execuções fiscais, justamente por faltar norma específica quanto ao assunto na LEF. Possibilidade de suspensão da execução. Prestação de garantia suficiente à satisfação da dívida. Efeito suspensivo concedido. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.